Tribunal: CARF
Processo: 19515.001843/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001843/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.200 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS PAULINO DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTÔNIO CARLOS PAULINO
DAMASCENO, contra o Acórdão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001843/2009-06
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001843/2009-06

Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos ano-calendário 2005, exercício de 2006, em razão de acréscimo patrimonial à
descoberto.
Segundo o Acórdão recorrido (e-fls. 490), os fatos ocorreram pelo seguinte:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o presente Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, que lhe exige crédito tributário
no montante de R$ 292.211,80, sendo R$ 138.089,79 referentes ao imposto de renda
pessoa física, R$ 103.567,34 à multa proporcional e R$ 50.554,67 aos juros de mora
(calculados até 29/05/2009).
2. No “Termo de Verificação Fiscal” datado de 17/06/2009 (fls. 495/497) é informado
que:
2.1 Através do “Termo de Inicio de Fiscalização” datado de 05/03/2008 o contribuinte
foi intimado a apresentar, no prazo de vinte dias, os comprovantes de pagamentos de
cartões de créditos efetuados no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, bem como a
comprovação da origem dos recursos utilizados para os pagamentos dos referidos
cartões. Em 10/04/2008 foi lavrado o “Termo de Reintimação”, encaminhado por via
postal (ciência do contribuinte em 15/04/2008).
2.2 O representante do contribuinte apresentou à fiscalização os seguintes documentos:
a) Extratos do ano de 2005 do Cartão de Crédito mantido junto ao Santander;
b) Extratos do ano de 2005 dos Cartões de Crédito mantidos junto ao Unibanco;
c) Extratos bancários do ano de 2005 Banco Santander;
d) Extratos bancários do ano de 2005 Unibanco;
e) Extratos bancários do ano de 2005 Banco Bradesco;
f) Extratos bancários do ano de 2005 Banco Real;
g) Os documentos de fls. 407 a 491 (nova numeração após digitalização dos autos) que
não justificaram a origem dos gastos.
2.3 A fiscalização elaborou “Demonstrativo da Variação Patrimonial” (fls. 493/494)
relativo ao anocalendário
de 2005. No mencionado demonstrativo:
2.3.1 Foram considerados e lançados como Recursos/Origens:
a) Os rendimentos brutos recebidos da “Serveg Prest. Serv. S/C Ltda ME”, CNPJ no
73.972.622/000155, informados pelo fiscalizado no quadro da declaração de ajuste;
b) Os saldos bancários iniciais existentes na conta corrente do contribuinte no Banco
Santander S/A, no Banco Bradesco e no Banco Real;
c) Os rendimentos do Cônjuge.
2.3.2 Foram considerados e lançados como Dispêndios/Aplicações:
a) As despesas pagas com cartão de crédito, nos valores totais de:
• R$ 41.953,53 com os cartões administrados pelo Banco Santander;
• R$ 501.210,79 com os cartões administrados pelo Unibanco;
b) Os saldos bancários finais existentes em contas correntes do contribuinte;
2.4 Como resultado da evolução patrimonial e financeira do ano-calendário 2005,
demonstrada na respectiva planilha “Demonstrativo de Variação Patrimonial” (fls.
493/494), a fiscalização apurou Acréscimo Patrimonial a Descoberto, não justificado
por rendimentos tributáveis (inclusive os rendimentos omitidos), isentos e não
tributáveis e tributados exclusivamente na fonte, consolidados no quadro a seguir:
Jan/2005: R$ 31.125,03
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001843/2009-06

Fev/2005: R$ 35.770,02
Mar/2005: R$ 45.422,94
Abr/2005: R$ 56.365,90
Mai/2005: R$ 53.629,53
Jun/2005: R$ 42.622,67
Jul/2005: R$ 32.535,33
Ago/2005: R$ 28.334,70
Set/2005: R$ 45.094,74
Out/2005: R$ 28.622,11
Nov/2005: R$ 33.389,51
Dez/2005: R$ 83.138,41
TOTAL: R$ 516.050,89
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 507/508) através da qual
alegou, em síntese, que:
3.1 Não se conforma com o auto de infração em razão de não ter auferido rendimentos
tributáveis acima dos limites de isenção previstos na legislação tributária, apurados,
equivocadamente, pela Receita Federal em sua declaração de renda correspondente ao
ano de 2005.
3.2 Pela planilha anexa ao presente requerimento, constata-se que os pagamentos feitos
de faturas dos cartões de crédito eram efetuados por débitos em outros cartões, ou pagos
em dinheiro sacado destes outros cartões. Algumas vezes o requerente fazia algumas
compras para amigos que depois davam o dinheiro respectivo, sem que o Requerente
obtivesse qualquer vantagem com isto.
3.3 Esta movimentação mensal dos cartões não era cumulativa como entendeu o
Auditor Fiscal que fez a análise e o respectivo auto de infração, em razão do modo
acima mencionado e facilmente constatado na planilha em anexo e relativo aos
pagamentos das faturas dos cartões, que eram pagas nas disponibilidades dos créditos
dos outros cartões.
3.4 Assim, diante do exposto, requer seja revisto o lançamento, com a consequente
liberação do Requerente do pagamento dos valores apontados no mesmo.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente reproduz as mesmas argumentações de
primeira instância reproduzidas acima, pedindo o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Alega a recorrente vícios na exigibilidade do crédito, onde o fisco não teria
obedecido as regras e normas necessárias para exigir o crédito fiscal, incluindo com a aplicação
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001843/2009-06

da multa, em que não foram observadas normas inerentes ao ato de lançar e apurar o crédito
fiscal, a exemplo das normas contábeis.
Nesse sentido, registra-se que é pelo Processo Administrativo Fiscal - PAF que a
Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária
ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada
pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para
obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo
196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001843/2009-06

Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos, tem a obrigação de lançar o
crédito fiscal.
Portanto, verifico que as normas contábeis e regras tributárias foram devidamente
observadas, não havendo se falar em nulidades ou enquadramento legal indevido.
Assim, sem não assiste razão o recorrente.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigos 43 e 44, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto encontra amparo nos
dispositivos legais: arts. 1o a 3o, e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o e 2o, da Lei no 8.134/1990, in
verbis:
Lei no 7.713/1988:
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001843/2009-06

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Lei no 8.134/1990:
“Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.”
O presente lançamento foi pautado na apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto ocorrido nos meses de janeiro a dezembro de 2005, demonstrado nas planilhas de fls.
492/494.
A alegação do contribuinte no sentido de que “os pagamentos feitos de faturas
dos cartões de crédito eram efetuados por débitos em outros cartões, ou pagos em dinheiro
sacado destes outros cartões e que algumas vezes fazia algumas compras para amigos que
depois davam o dinheiro respectivo, sem que o Requerente obtivesse qualquer vantagem com
isto” não será aceita por ser demasiado vaga e não amparada em documentos que as sustentem.
Nesse sentido, a decisão de piso assim concluiu o seguinte:
6.4 A planilha juntada aos autos pelo impugnante às fls. 510/621 é extremamente
confusa e imprecisa, não se constituindo em elemento de prova suficiente para ilidir o
lançamento efetuado em desfavor do contribuinte. As centenas, talvez milhares de
transações efetuadas com os cartões de crédito do contribuinte receberam as indicações
genéricas de “pagto. de conta” ou “compras”.
6.5 Vejamos ainda algumas explicações contidas na referida planilha elaborada pelo
impugnante:
Fls. 605: “O valor de R$ 6.169,88 se refere ao seguinte: Eu paguei R$ 6.169,88 da
conta dela, então depositaram na minha conta R$ 53.069,88 que deviam pra ela, ela
retirou a diferença e sobrou o que era meu.”
Fls. 606: “O valor de R$ 4.166,00 se refere ao seguinte: Eu paguei R$ 4.166,00 da
conta de uma pessoa, então depositaram na minha conta R$ 15.000,00 que deviam
pra ela, ela retirou a diferença R$ 10.834,00 e o que sobrou era meu.”
Fls. 612: “O valor de R$ 85.000,00 se refere ao seguinte: Eu paguei R$ 4.823,00 de
conta de uma pessoa, então depositaram na minha conta R$ 85.000,00 que deviam
pra ela, ela retirou a diferença R$ 80.177,00 e o que sobrou era meu.”
Fls. 619: “O valor de R$ 7.100,00 se refere ao seguinte: Eu paguei R$ 7.100,00 de
conta de uma pessoa, então depositaram na minha conta R$ 43.400,00 que deviam
pra ela, ela retirou a diferença R$ 36.300,00 e o que sobrou era meu.”
6.6 Conforme se observa, a “planilha explicativa” apresentada pelo contribuinte não tem
o condão de explicar os gastos efetuados com os cartões de crédito. De se ressaltar que,
no ano em questão, o interessado declarou ter recebido apenas a quantia de R$ 8.000,00
e os valores movimentados em suas contas correntes foram muito superiores. Meras
justificativas de que teria pago ou recebido valores “de uma pessoa”, não podem ser
Receitas. Não justificadas as origens dos gastos”.
Analisando o recurso voluntário do contribuinte, verifico que não assiste razão a
recorrente, uma vez que identificado o fato gerador, caberia ao interessado produzir as provas da
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001843/2009-06

alegação do seu direito, uma vez que sem elas, existe somente alegações, sem suporte ou lastro
para suas afirmações.
Após discorrer sobre provas em direito tributário, afirma que o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador é sempre do Fisco e que, no caso, tal dever não foi cumprido. Aduz
que em momento algum a Administração Tributária provou as suas alegações.
Entretanto, as provas trazidas ao feito, na verdade são insuficientes para afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001843/2009-06

Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso apresentado para no
mérito NEGAR PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 700
DF CARF MF
Original